Tribunal: TJMT
Processo: 0006452-98.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006452-98.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDINEI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 851.932.241-72 (APELADO), MANOEL DO LIVRAMENTO RODRIGUES - CPF: 017.043.301-30 (VÍTIMA), WAGNER DA SILVA - CPF: 046.427.851-16 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE; LESÃO CORPORAL CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR EMBRIAGUEZ – DELITOS AUTÔNOMOS – EMBRIAGUEZ NÃO CONSTITUI MEIO PARA LESÃO CORPORAL – PREMISSA DO STJ – BENS JURÍDICOS ATINGIDOS DISTINTOS – NÃO SE APLICA PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – JULGADO PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – EMBRIAGUEZ CONSTATADA POR POLICIAIS – PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE ALCOOLEMIA – ENTENDIMENTO STJ
– RECURSO PROVIDO.

“O crime disposto do artigo 306 do CTB (embriaguez ao volante) é mais grave do que o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB). No princípio da consunção o crime mais leve é absorvido pelo mais grave e não o inverso. Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção.”
(TMT, AP N.U 0006138-26.2016.8.11.0006)

A constatação de embriaguez realizada pelos policias militares mostra-se elemento suficiente para atestar que a capacidade psicomotora do apelado estava alterada pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (STJ, RHC 95316/AL)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006452-98.2018.8.11.0006 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

CLAUDINEI FRANCISCO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 237745), que absolveu CLAUDINEI FRANCISCO DA SILVA por embriaguez ao volante – art. 306 do CTB – e

o condenou por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor a 7 (meses) de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e suspensão da habilitação por 2 (dois) meses – art. 303 do CTB – (ID 34976459).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que não se aplicaria o princípio da consunção aos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa, pois seriam autônomos.

Requer provimento para que o apelado seja condenado por embriaguez ao volante (
ID 34976464
).

O apelado pugna pelo desprovimento (
ID 34976466
).

A 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“É INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 306, DO CTB (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE), PELO SEU ART. 303 (LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR), QUANDO UM NÃO CONSTITUI MEIO PARA A EXECUÇÃO DO OUTRO, MAS EVIDENTES INFRAÇÕES PENAIS AUTÔNOMAS, QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. A SOLUÇÃO SE DÁ PELO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.”
(Silvana Corrêa Vianna, procuradora de Justiça – ID 35639468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 07/10/2017, por volta das 20h40min. na Avenida 7 de setembro (ponto de referência Borracharia 24 horas), Bairro Centro, Cáceres/MT, o denunciado, CLAUDINEI FRANCISCO DA SILVA, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediante sinais clínicos indicativos de tal alteração, conforme Termo de Constatação de Embriaguez (fls. 06).

FATO 02

Consta, ainda, que com sua ação, o denunciado CLAUDINEI FRANCISCO DA SILVA, ofendeu a integridade corporal e causou lesão corporal nas vítimas Manoel do Livramento Rodrigues e Wagner da Silva (laudo ECD-fls.95), por agir de forma imprudente na direção de veículo automotor, vez que conduziu com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (termo de constatação às fls. 06). [...].

Assim agindo, o denunciado incorreu na prática dos delitos descritos: no artigo 303, parágrafo único, c/c art. 291, §1o, I, e art. 306, caput, todos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).”
(Enaile Laura Nunes da Silva, promotora de Justiça – ID 34975950).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“Do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/97) e da aplicação do princípio da consunção.

Inicialmente, entendo que a conduta de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor absorve a conduta de conduzir veículo automotor sob o efeito de álcool em quantidade acima do permitido, afinal, trata-se a ingestão em questão de elementar do tipo culposo. Conclusão diversa não se chega pela mera leitura dos referidos tipos penais. [...].

No caso em apreço, conforme os relatos trazidos na exordial, a embriaguez ao volante constituiu meio a realização das lesões corporais, tratando-se de delito de dano, enquanto que a embriaguez ao volante é crime de perigo. Na lógica consuntiva, o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano. [...].

Assim, restando plenamente comprovado os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor nos autos, por razão da influência de bebidas alcoólicas pelo réu, resultando a conduta em questão na imprudência do crime de lesão culposos, a conduta do art. 306, deve ser absorvida pelo crime descrito no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97).

Ante o exposto, absolvo o réu pela prática delitiva descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/97).”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 34976459)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Constatação de Embriaguez (ID 34975956), Termo de Exibição e Apreensão (ID 34975959), Laudo de Exame de Corpo de Delito – perícia em vivos no 2018/535/MLCÁCERES (ID 34975979) e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito – perícia em vivos no 2018/534/MLCÁCERES (ID 34975979),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, realizaram-se as oitivas de Benedito Ferreira da Silva Miranda e Rinaldo Gomes Marin, policiais militares (ID 34975958), Manoel do Livramento Rodrigues, condutor da motocicleta (ID 34975966), Wagner da Silva, passageiro da motocicleta (ID 34975970), e o interrogatório de CLAUDINEI FRANCISCO DA SILVA, o apelado (ID 34975961).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das vítimas Manoel do Livramento Rodrigues e Wagner da Silva, do policial militar, Rinaldo Gomes Marin, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 34976468).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 7.10.2017, às 20h40min, no Município e Comarca de Cáceres, o apelado conduzia seu veículo Vectra, placa JZB-9228, quando iniciou conversão à esquerda, sem acionar a luz indicadora de direção, invadindo a pista contrária, onde a vítima Manoel do Livramento Rodrigues conduzia a motocicleta com o passageiro Wagner da Silva; a vítima tentou desviar do automóvel, mas não obteve êxito; a colisão ocorreu com a parte traseira do lado direito do veículo; os policiais militares Benedito Ferreira da Silva Miranda e Rinaldo Gomes Marin dirigiram-se até o local e ao chegarem constataram que o apelado encontrava-se com sinais de embriaguez; após conduziram-no até a delegacia;

- o policial militar Rinaldo Gomes Marin, declarou, nas duas fases da persecução penal, que ao chegarem no local verificaram que o apelante estava alterado e em aparente estado de embriaguez, o que foi posteriormente constatado; apresentava odor de álcool; segundo os relatos dos envolvidos no acidente, o apelante realizou conversão à esquerda para adentrar numa borracharia e colidiu com a motocicleta que seguia em sua mão de direção; a motocicleta abalroou na lateral direita do veículo; havia um isopor com 6 (seis) latas de cerveja fechadas dentro do automóvel; fora constatado que o condutor da motocicleta [vítima], também, estava embriagado;

- a vítima que conduzia a motocicleta, Manoel do Livramento Rodrigues, revelou, nas fases policial e judicial, que seguia na sua mão de direção, em sentido contrário, quando apelante, sem dar sinal, ingressou na pista para entrar numa borracharia; não houve tempo suficiente para desviar do veículo; colidiu no lado direito traseiro do automóvel;

- a vítima-passageiro da motocicleta Wagner da Silva, narrou na Delegacia de Polícia e em Juízo, que o seu primo [Manoel do Livramento Rodrigues] conduzia a motocicleta; estavam indo comprar cerveja; o apelante fez conversão à esquerda sem dar sinalização; foi quem mais sofreu lesões, sendo a mais grave no saco escrotal que teve que ser suturado; teve prejuízos materiais para o conserto da motocicleta;

- o apelado, em Juízo, afirmou que estava estacionado no posto quando o motociclista bateu na traseira direita do seu veículo.

Dito isto, vejamos.

O Juízo singular aplicou o princípio da consunção para absolver o apelado por embriaguez ao volante, por entender que a lesão corporal ocasionada nas vítimas decorreu do ato de dirigir seu veículo sob efeito de álcool.

Todavia, c. STJ assentou o entendimento de que os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor são delitos autônomos, de modo que um não constitui meio para a consumação do outro (STJ, AgRg no HC 442850/MS – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 11.10.2018).

Em caso semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“O crime disposto do artigo 306 do CTB (embriaguez ao volante) é mais grave do que o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB). No princípio da consunção o crime mais leve é absorvido pelo mais grave e não o inverso. Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção.”
(AP N.U 0006138-26.2016.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.2.2020)

No caso, os policiais militares Benedito Ferreira da Silva Miranda e Rinaldo Gomes Marin, ao atenderem a ocorrência, constataram que o apelado apresentava sinais de embriaguez
[olhos vermelhos, soluços, odor de álcool no hálito].

Com efeito, a constatação de embriaguez realizada pelos policias militares mostra-se elemento suficiente para atestar que a capacidade psicomotora do apelado estava alterada pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (STJ, RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1.8.2018).

Frise-se n
ão foi realizado teste de alcoolemia porque o equipamento [etilômetro] estava danificado.

Logo, impõe-se afastar a aplicação do princípio da consunção e responsabilizar penalmente o apelado também por embriaguez ao volante.

Passa-se à dosimetria do delito de embriaguez.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não possui antecedentes criminais; não há elementos nos autos para avaliar sua conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, com converte-se a pena-base em provisória em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a provisória em definitiva, qual seja 6 (seis) meses de detenção
e 10 (dez) dias-multa
.

Diante do concurso material entre a embriaguez ao volante e a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor [7 (sete) meses de detenção],

tornar-se

a pena definitiva em 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial aberto,
com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos
(CP, art. 44, §2o), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), e
suspensão da habilitação por 4 (quatro) meses
..

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar o apelado por embriaguez ao volante e, por conseguinte, totalizar as penas em 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, §2o), a critério do Juízo da Execução Penal, bem como
suspender a habilitação para dirigir pelo período de 4 (quatro) meses, contados do trânsito em julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020